Tribunal: TJMT
Processo: 1043638-96.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043638-96.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE ARAUJO - CPF: 003.534.571-32 (APELADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE ARAUJO - CPF: 003.534.571-32 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DESERÇÃO DO RECURSO DO AUTOR – RECURSO DAS RÉS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ – MÉRITO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE DAS VENDEDORAS – PROVA DE QUE DEIXARAM DE FORNECER OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO AGENTE FINANCIADOR – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO

1. Não se admite, para fins de obtenção de gratuidade judiciária, que os documentos exigidos para a comprovação da insuficiência financeira sejam apresentados dias após o exaurimento do prazo designado pelo relator, quando, inclusive, já indeferido o benefício e determinado o recolhimento do preparo. Preclusão da matéria.

2. A pessoa jurídica que firma o termo de entrega das chaves junto ao consumidor e emite diversos informativos alusivos à execução contratual é parte legítima para responder pela cobrança indevida de juros de obra após a entrega das chaves, seja pela teoria da aparência, seja pela integração da cadeia de consumo.

3. Embora a incidência dos juros de obra seja,
a priori
, lícita, são

indevidas as cobranças a esse título após a entrega das chaves do imóvel.

4. Tratando-se de reparação de prejuízo material decorrente de falha na prestação do serviço, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto por
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI – SPE LTDA
e
RNI Negócios Imobiliários S/A
, o segundo por
Carlos Eduardo de Araújo
, contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Cobrança Abusiva c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória”

em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da taxa de repasse na planta a partir de janeiro de 2013 e condenar a ré a restituir os valores cobrados a esse título, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor condenação.

As rés, Sistema Fácil e RNI Negócios Imobiliários, alegam:
(i)
ilegitimidade passiva da RNI Negócios Imobiliários;
(ii)
prescrição das parcelas cobradas a título de juros de obra;
(iii)
ilegitimidade passiva em relação aos juros de obra, pois revertidos à Caixa Econômica Federal, e;
(iv)
ausência de atraso na entrega do imóvel.

O autor, por sua vez, requer o deferimento dos pedidos de indenização por danos morais e de inversão da cláusula penal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões recíprocas, tendo as rés pugnado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita postulada pelo autor apelante.

Intimado para comprovar os pressupostos da gratuidade, o autor permaneceu inerte, razão pela qual o pedido foi indeferido (id. 163804158).

Após o exaurimento do prazo para o recolhimento do preparo, o autor requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade (id. 165263658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de deserção do recurso interposto pelo autor)

Egrégia Câmara:

Considerando a impugnação oferecida em contrarrazões, o autor apelante foi intimado para comprovar os pressupostos da assistência judiciária gratuita, mas permaneceu inerte.

Devido à inércia, o pedido de justiça gratuita foi indeferido, razão pela qual o apelante foi intimado para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Todavia, em vez recolher o preparo, o autor apelante se limitou a requerer a reconsideração da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, apresentando novos documentos.

Fato é que os referidos documentos são intempestivos, pois apresentados
quinze dias

após o exaurimento do prazo designado para a comprovação dos requisitos da gratuidade judiciária
, de forma que o petitório esbarra na preclusão.

É cediço que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal ou aquele estabelecido para o cumprimento de decisão judicial. Assim, considerando que o apelante, além de descumprir o prazo para comprovação da insuficiência financeira, deixou de recolher o preparo no prazo de cinco dias, é de ser reconhecida a deserção.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A deserção conduz ao juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento, circunstância que impede o exame das teses levantadas no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes. 2.
No caso sob exame, a ausência de recolhimento do preparo recursal se deu em função da negativa ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. De acordo com a jurisprudência desta Corte, negada a gratuidade da justiça, deve-se conceder ao recorrente a oportunidade de recolher o preparo, antes de se negar conhecimento ao recurso por deserção
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 204.735/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – PRAZO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – OCORRÊNCIA DA DESERÇÃO –RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do Agravo Regimental é medida que se impõe quando a decisão recorrida de não conhecimento do recurso do Agravo de Instrumento, encontra-se devidamente fundamenta e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso ante a deserção, nos termos do artigo 1007 do CPC
.”

(Ag 92297/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO –
INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4º) – PREPARO NÃO REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO
. 1
. A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção
.”

(Ap 19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

Portanto, declaro a
deserção
e
não conheço
do recurso interposto pelo autor.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

Eminentes pares:

Versam os autos acerca de pedido de restituição de valores cobrados a título de juros de obra após a entrega das chaves do imóvel.

De acordo com a inicial, houve falha das rés — vendedoras do imóvel — ao deixarem de fornecer os documentos exigidos pelo agente financiador para a interrupção das cobranças inerentes à fase construtiva.

A preliminar de ilegitimidade passiva da ré RNI Negócios Imobiliários não merece acolhimento.

Isso porque a Rodobens Negócios Imobiliários emitiu o Termo de Recebimento de Chaves apresentado no id. 160680223 e os informativos constantes do id. 8633414 – 2 e 5, o que demonstra a sua responsabilidade solidária, quer por integrar a cadeia de consumo, a rigor do art. 7º, parágrafo único, do CDC, quer em razão da teoria da aparência, na medida em que se apresentou como fornecedora perante o contratante.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“Legitimidade - Corretagem -
Teoria da aparência
-
Apelante Rodobens Negócios Imobiliários que se apresenta como fornecedora perante o contratante
- Empresa que figurou no contrato celebrado com o apelado na qualidade de interveniente construtora - Possibilidade de ajuizamento de ação em face de incorporadora, na condição de promitente vendedora - Legitimidade passiva das apelantes configurada - Preliminares afastadas. Apelação - Revisão contratual - Corretagem - Apelo que carece do pressuposto objetivo da fundamentação, posto que mera reiteração da contestação, sem ataque aos fundamentos da sentença - Desrespeito aos requisitos do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil - Recurso, nesta parte, não conhecido.”

(TJ-SP - APL: 10084860720148260344 SP 1008486-07.2014.8.26.0344, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 28/03/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2017)

Quanto à matéria de fundo, é necessário salientar que, diversamente da argumentação recursal, a demanda não envolve especificamente atraso na entrega do imóvel, mas a cobrança dos juros de obra após a entrega das chaves.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, embora a incidência dos juros de obra seja,
a priori
, lícita,
são indevidas as cobranças a esse título após a entrega das chaves do imóvel
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS DE OBRA. CABIMENTO DA COBRANÇA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1802625 SP 2019/0067925-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020)

No caso, restou comprovado que, apesar da entrega das chaves, ocorrida em janeiro de 2013 (id. 160680223), o agente financiador prolongou as cobranças a título de juros de obra em razão de desídia das rés, que não forneceram os documentos necessários para que se reconhecesse o encerramento da fase de construção, conforme
e-mail
apresentado no id. 2852900 – 4, não impugnado pelas demandadas.

Tendo o prejuízo derivado diretamente da conduta omissiva das rés, que deram causa à continuidade das cobranças por não entregarem tempestivamente os documentos necessários, são elas, e não o agente financiador, as responsáveis pela reparação do dano material, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ou incompetência da justiça estadual.

Por fim, não há que se falar em prescrição.

Em se tratando de pedido de reparação material fundado em falha na prestação do serviço, ante o descumprimento da obrigação de fornecer os documentos exigidos pelo agente financiador, aplica-se o prazo de prescrição de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso das rés.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023